Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-58.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-58.2021.8.14.0022

APELANTE: THIAGO DE SOUSA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de 49 porções de Cannabis Sativa, totalizando aproximadamente 148g, encontradas em sua posse e em construção abandonada de onde saía no momento da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância.
4. A autoria encontra suporte em prova oral produzida sob contraditório judicial, notadamente nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos dos autos.
5. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo quando prestado em juízo e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.
6. A quantidade de droga apreendida, o fracionamento em porções individualizadas e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico.
7. Inviável a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, diante dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas e do contexto fático indicativo de traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.” 2. “A quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, 5ª Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2208943/PR, 5ª Turma, j. 06/03/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THIAGO DE SOUSA MACIEL
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 33308829), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da
denúncia
(ID 33308769) que, no dia 03/08/2021, durante patrulhamento realizado no bairro Cidade Nova, no município de Igarapé-Miri, policiais militares visualizaram o recorrente saindo de uma construção abandonada, sendo realizada abordagem pessoal, ocasião em que foram encontradas 49 (quarenta e nove) trouxinhas de substância entorpecente, posteriormente identificada como Cannabis Sativa, além de outras porções localizadas no interior do imóvel, totalizando aproximadamente 148g de droga.

Nas
razões
recursais (ID 33308853), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de fragilidade do acervo probatório, sustentando que a droga não estaria em sua posse, mas sim no interior da construção abandonada, além de inexistirem elementos típicos de mercancia. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões
(ID 33308856), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(ID 34264120) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação estaria lastreada, sobretudo, em depoimentos de policiais, bem como afirma que a droga não foi apreendida em posse do recorrente, mas no interior de construção abandonada.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 33308651, pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003664-QUI (ID 33308657), que atestou, de forma inequívoca, tratar-se de substância entorpecente do tipo
Cannabis Sativa
, não havendo controvérsia quanto a este aspecto.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente à formação do juízo condenatório, em estrita observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, desde logo, que a condenação não se ampara em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, mas sim em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em conformidade com o referido dispositivo legal.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, apresentam coerência interna, convergência recíproca e compatibilidade com os demais elementos de prova, sendo firmes ao indicar que o recorrente foi abordado logo após sair de construção abandonada, ocasião em que se encontrava na posse de diversas porções de substância entorpecente já fracionadas.

Nesse sentido, extrai-se dos depoimentos colhidos em juízo:

“A testemunha
MAX BARBOSA SILVA,
policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava em ronda pelo bairro cidade nova (...) que viram o denunciado saindo de uma construção (...)
que foi feita sua abordagem
(...)
que foi encontrada com ele uma porção de entorpecentes
(...) que na construção abandonada tinha outras pessoas que saíram correndo no fundo do quintal (...)
que fora encontrada outra porção de droga na construção abandonada
(...)
que era maconha

(...) que o denunciado foi conduzido à delegacia.

De igual forma, a testemunha
ANDERSON DE JESUS MIRANDA NAHUM,
policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava fazendo patrulhamento na cidade (...) que o acusado saiu de um local lá (construção) (...)
que abordaram ele

(...)
que foi encontrado entorpecentes na posse dele
(...)
que adentraram no local que ele tinha saído – de uma construção – e encontraram mais porções de entorpecente
(...) que outros elementos se evadiram do local (...) que o acusado foi conduzido à delegacia.” (ID 33308829)

A versão defensiva, no sentido de que a droga estaria exclusivamente no interior do imóvel, não encontra qualquer amparo no acervo probatório, configurando narrativa isolada e dissociada da prova judicializada, incapaz de infirmar os elementos colhidos sob contraditório judicial.

Ao revés, os relatos dos agentes públicos mostram-se convergentes e coerentes, não tendo sido infirmados por qualquer elemento concreto que lhes comprometa a credibilidade ou indique eventual interesse escuso.

Cumpre destacar que o sistema processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre os meios de prova. Nesse contexto, o depoimento de policiais constitui meio de prova plenamente idôneo, desde que prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ, T5 - QUINTA TURMA, Julgamento 07/02/2023)

Ademais, a dinâmica fática reforça, de forma significativa, o contexto de traficância, uma vez que, além da droga apreendida em poder do recorrente, foram localizadas outras porções no interior da construção abandonada, tendo ainda sido constatada a fuga de indivíduos do local, circunstâncias que, analisadas de forma conjunta, evidenciam cenário típico de comercialização de entorpecentes, e não de mero uso.

De igual modo, não procede a alegação de insuficiência probatória fundada na ausência de apreensão de numerário, balança de precisão ou outros apetrechos comumente associados ao tráfico. Isso porque o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, como “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito”, sendo prescindível a comprovação de atos concretos de mercancia.

A exigência de tais elementos implicaria indevida restrição ao tipo penal, não prevista pelo legislador.

Não se verifica, portanto, condenação fundada em prova isolada, mas em conjunto probatório harmônico e consistente, integrado por prova oral judicializada e elementos materiais idôneos.

Nesse contexto,
não há qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva, sendo inaplicável, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
, cuja incidência pressupõe incerteza objetiva e insuperável, o que não se configura no caso dos autos
.

1.2
Desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

A tese igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre usuário e traficante deve ser realizada a partir de critérios objetivos, notadamente a natureza e quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias pessoais do agente.

No caso concreto, foram apreendidas 49 (quarenta e nove) trouxinhas de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 148g, acondicionadas de forma individualizada, circunstância que, por si só, revela forte indicativo de destinação mercantil.

A forma de acondicionamento da droga constitui elemento objetivo de elevada relevância na aferição da finalidade da posse, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como indicativo típico da atividade de tráfico, sobretudo quando associada às circunstâncias fáticas da apreensão.

No caso, tais circunstâncias mostram-se claramente incompatíveis com a hipótese de consumo pessoal, uma vez que a abordagem ocorreu em local ermo, associado à presença de múltiplos indivíduos, com fuga de terceiros ao avistar a guarnição policial, além da apreensão de outras porções no interior do imóvel, compondo quadro fático típico de ponto de comercialização de entorpecentes.

A alegação de que o recorrente seria usuário não tem o condão de afastar a configuração do tráfico, sendo pacífico o entendimento de que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, podendo coexistir ambas as situações.

Nesse sentido:

“A Corte a quo reputou comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agravante, corroborado pelo local em que esta foi efetuada e pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Outrossim,
o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte destinado ao consumo pessoal restou afastado em razão da demonstração da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, sobretudo pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, pela apreensão de razoável quantia em espécie e pela dinâmica da abordagem, realizada após a visualização de movimentação típica de tráfico e fuga empreendida pelo agravante.
” (STJ - AgRg no AREsp: 2208943 PR 2022/0293520-8, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/03/2023) (grifei)

Assim, à luz dos critérios legais e das circunstâncias concretas dos autos, mostra-se inequívoca a destinação comercial da substância apreendida, inviabilizando a desclassificação pretendida.

Não há, portanto, qualquer tese defensiva apta a infirmar o édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026